Tribunal: STF
Processo: RE 1524071
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. CONFAZ. Convênio ICMS. Diferimento tributário para a importação do Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC). Técnica arrecadatória ou benefício fiscal. Decreto estadual que revogou o diferimento. Decreto ultra legem. 5. Questão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.